Tribunal: CARF
Processo: 10825.902574/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.902574/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.350 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
NET BAURU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO
MATERIAL.
Em consonância com os Arts. 14 e 17, do Decreto no 70.235/72, considerar-se-
á preclusa a matéria arguida em sede recursal que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação, em razão da ausência de instauração
do litígio.
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO IRPJ. TRIBUTOS RETIDOS NA
FONTE. SÚMULA No 80, CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.902574/2010-54
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902574/2010-54

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-60.348, da
3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“# DA COMPENSAÇÃO
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
34821.54653.051006.1.7.02-3993 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito) e
demais1, intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de
IRPJ, apurado no ano calendário de 2004, no valor original de R$ 44.073,84.
# DO DESPACHO
A DRF BAURU, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 893916068, tendo em
vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento eletrônico de validação do
crédito (R$ 37.983,55), resolveu por homologar parcialmente a compensação declarada
no
PER/DCOMP
no
18511.02505.110806.1.3.02-3909,
não
homologando
a
compensação declarada no PER/DCOMP no 12440.47428.241106.1.3.02-5213.

De acordo com a análise de crédito, não foi confirmada a seguinte parcela relativa ao
Imposto de Renda Retido na Fonte:

# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a incorporadora NET Serviços de Comunicação S/A, CNPJ
00.108.786/0001-65, apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
apertada síntese:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902574/2010-54

1) Que o direito ao crédito de saldo negativo de IRPJ não pode ser contestado por
argumentos de índole meramente secundária (formal), visto que se trata de direito
amparado pela CF-88 e respectiva legislação tributária; e
2) Que recolheu a exação que deu origem ao crédito em quantia superior a que
efetivamente foi apurada;
Para comprovar o alegado, apresenta os documentos de folhas 47 ("Comprovante Anual
de Rendimentos") e 48 (cópia da ficha 53 da DIPJ.).
É o que importa relatar.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2004 pleiteado no PER/DCOMP no 34821.54653.051006.1.7.02-3993 não foi
plenamente reconhecido, no procedimento de investigação da certeza e liquidez do
crédito suplicado, em virtude da não confirmação de parcela do IR Fonte, código 6800,
no valor total de R$ 6.090,29, fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12.
De fato, o rendimento (R$ 30.452,03) e o correspondente IRFonte (R$ 6.090,29),
constante no documento de folha 47 na ficha 53 da DIPJ/2005, "estranhamente" não
consta da DIRF apresentada pela fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12 para os
demais rendimentos e recolhimentos constantes do referido documento de folha 47

Em se tratando de Imposto de Renda/Contribuição Social Retidos na Fonte, há de se
observar, primeiramente, a legislação própria, adiante transcrita, sobre a sua
comprovação:
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985
(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99 (...)Art. 943. A Secretaria da Receita Federal
poderá instituir formulário próprio para prestação das informações de que tratam
os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902574/2010-54

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
Ainda, o art. 231 do mesmo regulamento dispõe sobre a necessidade de que a receita
correspondente ao tributo retido na Fonte deduzido tenha sido computada no resultado
do exercício3 e, por conseguinte, na determinação do lucro real, o que efetivamente não
se comprovou, consoante veremos adiante:
Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
A Instrução Normativa SRF n° 119/2000, de 28 de dezembro de 2000:
Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou creditados
por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção na fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o
imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária
dos rendimentos ou a ela restituído.
(...)
O Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9/94, de 9 de fevereiro de 1994:
(...)
1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do
imposto apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou por
ocasião do encerramento do período-base, deverá ser utilizado o Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte – Pessoa Jurídica, aprovado pela Instrução Normativa SRF n° 129, de 9 de
dezembro de 1992.
(...)
O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também define
que:
(...)
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
A propósito da matéria, o próprio CARF assim se manifestou:
“Súmula CARF no80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Vê-se, portanto, que a compensação, tanto do imposto como da contribuição (fonte),
está condicionada à 1o) existência do respectivo comprovante de retenção4, cujo modelo
é o aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária; 2o) como
também que a receita correspondente ao tributo retido na Fonte tenha sido computada
no resultado do exercício.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902574/2010-54

Assim, mesmo que se considere que o documento de folha 46, apresentado pela
interessada, sirva como "comprovante de rendimentos" para a retenção que não foi
confirmada no despacho, em função de não constar em DIRF (rendimento/retenção),
essa mesma retenção não poderá ser considerada, na constituição do direito creditório
(saldo negativo de IRPJ de 2004), em consequência dos rendimentos informados na
Ficha 06 da DIPJ/2005 (R$ 268.321,55) serem muito inferiores ao total informado na
Ficha 53 dessa mesma DIPJ (R$ 392.213,68), em aparente contradição ao que dispõe o
art. 231 do RIR/99:

Logo, carecendo de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteada utilizada para
compor o saldo negativo de IRPJ que não restou comprovada, não há como postular a
sua restituição e, consequentemente, a compensação de débitos, em função do que
dispõe o art. 170 do CTN.
(...)
# CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 11/09/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 76), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 51 a 57), em 10/10/2018.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente reitera os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, no sentido de que o Comprovante Anual de Rendimentos
comprova a existência das retenções, bem como corresponde exatamente às informações
constantes na Ficha 53 da DIPJ. Impugna, ainda, a aplicação da multa de 20% sobre a parcela do
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902574/2010-54

crédito tributário exigido, com fundamento nos princípios constitucionais da proporcionalidade,
da razoabilidade, do direito de propriedade, do não-confisco e da capacidade contribuitiva.
Por fim, requer a desconstituição da glosa e a homologação da DCOMP. E,
subsidiariamente, que intime a fonte pagadora da retenção em litígio, para que apresente a DIRF
do período.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
O presente recurso é tempestivo, entretanto, atende apenas parte dos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Isto porque, analisando-se a peça recursal, verifica-se que a contribuinte impugna
a aplicação da multa exigida no Despacho Decisório.
Entretanto, tal matéria não fora contestada em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Desta feita, entendo por considerar esta matéria preclusa, em razão da ausência de
instauração do litígio, nos termos do Art. 17 , do Decreto no 70.235/72, “in verbis”:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”

Assim sendo, voto inicialmente por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
apenas na matéria que discute o crédito em litígio.

Do Mérito
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902574/2010-54

Ao examinar o Recurso Voluntário, verifica-se que a interessada basicamente
reitera a comprovação das retenções pelo Comprovante Anual de Retenções (e-Fl. 47) emitido
pela fonte pagadora, que corresponde aos valores constantes em DIPJ.
Pois bem.
Quanto a matéria de retenções, o CARF já sumulou entendimento no sentido de
que a comprovação das retenções pode se dar por outros meios de prova:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

No caso em exame, entendo que o documento apresentado pela recorrente é hábil
a comprovar as retenções. Entretanto, restou-se uma questão subsidiária que sequer fora
impugnada em sede recursal.
Conforme extrai-se do acórdão atacado, a DRJ argumenta que, ainda que se
confirme as retenções em litígio, as informações que constam na DIPJ mostram que a
contribuinte declarou na Ficha 06A (Demonstração do Resultado) apenas um tal de R$
268.321,55 de receitas financeiras, enquanto na Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda
Retido na Fonte) informou a quantia de R$ 392.213,68, também de receitas financeira.
Como se sabe, para que as retenções na fonte possam ser deduzidas do imposto de
renda, faz-se necessário não só a comprovação da retenções, mas também o oferecimento à
tributação das receitas delas oriundas. Tal entendimento é, inclusive, pacificado pelo Carf, por
meio da Súmula no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Assim sendo, não tendo a contribuinte demonstrado o computo das receitas
financeiras no cálculo do imposto de renda, entendo por não reconhecer a parte do crédito em
litígio.
Dessa forma, mantenho a decisão de 1a instância incólume.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902574/2010-54

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital